Tribunal: TJDFT
Processo: 0728710-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0728710-80.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Agravado: SEBASTIÃO MARTINS ANDRADE Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0703945-88.2024.8.07.0018), movido por SEBASTIÃO MARTINS ANDRADE em seu desfavor, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa, ausência de liquidação da sentença e pedido de suspensão do feito, e, no mérito, acolheu parcialmente a impugnação para determinar ao exequente a apresentação de novos cálculos, com incidência da correção monetária e dos juros de mora na forma determinada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 199632590 dos autos originários), verbis: Cuida-se de fase de cumprimento de sentença proposta por SEBASTIAO MARTINS ANDRADE em face da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, visando o recebimento do valor correspondente à condenação a título de dano moral individual obtida na ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da referida construtora. O título judicial executado foi formado no Acordão de no 492.646, proferido pela 1a Turma Cível do TJDFT, cujo dispositivo tem a seguinte redação: "Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. Sentença." Alega o exequente ser credor, a título de dano moral individual, do correspondente a 2% sobre o valor venal do imóvel que atualmente equivale a quantia de R$ 16.896,32 ( dezesseis mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos). A deflagração da fase executiva ocorreu pela decisão de id 192364735. A executada apresentou a impugnação de id 198528131, alegando ilegitimidade ativa do autor, porquanto não fora ele o adquirente induzido ao erro pela propaganda, já que não adquiriu a unidade diretamente da executada. Alegou ainda inexistência de título por ausência de liquidação da sentença coletiva, já que a sentença foi genérica sem definição de seu alcance subjetivo e objetivo. Por fim, pede a executada a suspensão da marcha processual sob a alegação dessa matéria encontrar-se afetada pelo tema 1.169 do STJ que determinou a suspensão de todas as execuções quando imprescindível a liquidação prévia. O exequente ofertou as contrarrazões de id 199575210, rechaçando as alegações contidas na impugnação e ratificando os termos de sua peça de origem. É o relatório. Decido. Da Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam A legitimidade é uma das condições da ação estando disciplinada no art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” Logo, consiste ela na pertinência subjetiva da ação. Quer dizer, a legitimidade decorre de identificar se autor e réu são, respectivamente, os titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Há prova nos autos relacionando o exequente com unidade imobiliária (sala no 306, 3o pavimento) do Edifício PARK STUDIOS BLOCO “A”, situado no SGCV, LOTE 11, BRASÍLIA-DF, donde se conclui por seu interesse caracterizador da legitimidade. Ora, sendo o exequente o adquirente da unidade imobiliária é inquestionável ser ele a pessoa legítima a demandar em Juízo todo e qualquer interesse relacionado a sua propriedade, donde se conclui sem alardes a sua legitimidade. Mesmo que a aquisição não tivesse sido originalmente firmada diretamente com a empresa executada, o direito posto na ação coletiva beneficia cada uma das unidades imobiliárias, ou seja, o eventual adquirente posterior só não teria direito ao crédito constituído na decisão exequenda se a indenização já tivesse sido paga a algum proprietário anterior. Logo, resta plenamente demonstrada a pertinência subjetiva relacionada a titularidade do direito discutido, vez que a parte exequente pretende exatamente a obtenção do valor individual decorrente da condenação suportada pela executada nos autos da ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001). Caracterizada, portanto, se encontra a legitimidade da parte exequente, razão por que rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte executada. Da preliminar de ausência de liquidação de sentença A liquidação de sentença mencionada pelo TJDFT na decisão sob execução é meramente aritmética, não exigindo a necessidade de provas novas que não a da mera aquisição e respectivo valor venal do imóvel. Sublinho: a base de cálculo para a liquidação em comento é o valor venal, ou seja, o valor da venda do imóvel. A indenização corresponde a 2% (dois por cento) deste valor, que deve estar estampado no contrato de compra e venda do imóvel. É o que se extrai, com clareza solar, do último parágrafo da página 120, do id 13797602, vol. 737: “No tocante ao dano moral individual, entendo ser justa a indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados." Trocando em miúdos, o cálculo dos valores devidos implica em tarefa simples, meramente matemática e pode ser efetivada sem maiores dificuldades. Portanto, não é ilíquida a sentença quando a integralidade do valor da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo matemático, exatamente como na hipótese aqui discutida. Em sendo assim, totalmente desnecessária qualquer intervenção para se apurar o valor da indenização decorrente do acórdão que condenou a executada a ressarcir os consumidores lesados. A pretensão de se instalar protelatória perícia para a apuração de quantia que já tem base e critério de cálculos suficientes viola o comando da decisão judicial e afronta os princípios processuais da celeridade e economia, vindo inclusive contra os interesses da própria executada, que teria que arcar com desnecessários honorários periciais. Com esses argumentos, também rejeito essa preliminar. Do requerimento de submissão ao TEMA 1.169 – STJ Pela mesma razão que se rejeitou a preliminar de necessidade de apuração por liquidação de sentença, também há que se rejeitar a alegação de se aplicar à hipótese o TEMA 1.169, debatido no STJ, uma vez que a tese discutida naquela temática se destina a situações onde indiscutivelmente se faz necessária a apuração do quantum debeatur mediante liquidação por arbitramento ou por artigos, o que francamente não é o caso dos autos, onde não há qualquer dificuldade para se apurar a quantia relacionada a indenização devida mediante singelos cálculos aritméticos. Reitero: a apuração do quantum debeatur exige apenas a verificação do valor da venda do imóvel, eis que corresponde ao percentual de 2% deste valor. Basta calcular 2% sobre o valor da venda, o que não é operação tão complexa a ponto de exigir a nomeação de perito. Aliás, a questão submetida a julgamento perante àquela Corte de justiça diz caber ao Magistrado determinar o prosseguimento da execução desde que os elementos concretos reunidos nos autos sejam capazes de estabelecer o convencimento do Julgador, exatamente como no caso dos autos, onde esses elementos são indenes de dúvidas quanto ao valor da indenização – simples cálculo aritmético sobre o valor venal do imóvel (2%). A propósito, transcrevo o texto da questão submetida a julgamento perante àquela Corte Superior. “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Com estes argumentos, indefiro o pedido de suspensão da marcha processual. Da incidência da correção monetária e dos juros de mora O momento da incidência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora encontra-se sedimentado na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, e a tese fixada é de que estes incidem a partir da data da citação no processo de conhecimento, enquanto aquela a partir de sua fixação. É o que se extrai da Súmula de no 362 do E. STJ. "A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento." Neste ponto, portanto, acolho a impugnação e determino que a parte exequente apresente novos cálculos observando a fase de incidência da correção monetária e dos juros de mora, na forma acima assinalada. Vindo os cálculos independentemente de nova conclusão intime-se a parte executada para efetuar o depósito no prazo de cinco dias. Com estes argumentos, acolho parcialmente a impugnação e determino o regular prosseguimento da fase executiva. Em razões recursais (ID 60101943), reitera as alegações de ilegitimidade ativa, ausência de liquidação de sentença e necessidade de suspensão do feito. Prossegue afirmando que se mostra equivocada a decisão agravada ao fazer incidir correção monetária desde 12/8/2009, data da citação no processo de conhecimento, sobre o valor de uma indenização que é calculada a partir do valor venal do imóvel apurado em 2024. Alega não se mostrar razoável que se dê prosseguimento ao cumprimento de sentença, deixando-a sujeita a atos expropriatórios, antes do julgamento do mérito do recurso. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, a fim reconhecer a ilegitimidade do recorrido, por não corresponder a um dos consumidores lesados ou, ainda, para que seja reconhecida a impossibilidade de ajuizamento do cumprimento de sentença sem a realização da fase prévia de liquidação ou se determine a suspensão do processo, em razão da decisão proferida pelo STJ na afetação do Tema 1.169. Pede, por fim, rejeitadas as preliminares, que o valor do débito seja atualizado monetariamente desde a propositura do cumprimento de sentença de origem, acrescido de juros de mora desde a citação. Preparo juntado (ID 61457513). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). Primeiramente, examina-se a alegada ilegitimidade ativa. Nos autos da ação civil pública no 2009.01.1.042361-6, em 25/06/2010, promovida pelo MPDFT, em razão da veiculação de publicidade de venda de imóveis de forma dúbia acerca de sua destinação (falsa expectativa de tratar-se de imóvel com finalidade residencial) foi proferida sentença de procedência parcial do pedido para que a EMPLAVI cumprisse as seguintes determinações: “1) obrigação de fazer, consistente em informar objetivamente aos consumidores adquirentes das unidades autônomas do empreendimento denominado ParkStudios, até mesmo no próprio contrato de alienação, a efetiva finalidade dos imóveis que comercializa, segundo a previsão constante nos projetos e alvará de construção expedido pela autoridade pública, estendendo-a a todo e qualquer tipo de publicidade que vier veicular, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 para cada violação praticada contra o preceito ora estabelecido 2) obrigação de fazer, para promover a averbação de aviso a terceiros, na matrícula do imóvel ou registro da incorporação, de que o imóvel é destinado a fim "comercial de bens e serviços", segundo assim previsto no Alvará de Construção no 144/2008 (fl. 2), isto no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer em multa por desobediência e ora fixada em R$ 10.000,00, sem prejuízo da expedição de ordem judicial de averbação fundada no poder geral de cautela do juiz (CPC, art.798), a requerimento do interessado; e, 3) obrigação de não fazer, consistente em não mais veicular publicidade dúbia ou em desacordo com a efetiva destinação do seu empreendimento, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00, por cada veiculação feita em desacordo com a proibição.” (ID.185846858 – Pág.13) Interposto recurso de apelação, restou determinado por esta 1a Turma Cível, acórdão 492646, que a ré fosse condenada, ainda, ao pagamento de 1) indenização por dano moral coletivo e 2) indenização por dano moral individual aos consumidores lesados por suposta propaganda enganosa do empreendimento, correspondentes a 2% do valor venal do imóvel adquirido, a ser constituído na liquidação de sentença, veja-se: No tocante ao dano moral individual, entendo ser justa a indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados (ID. 185846862 - Pág. 17/18) Nesse contexto, SEBASTIÃO MARTINS ANDRADE ajuizou o cumprimento de sentença de origem, anexando à petição inicial o documento referente a IPTU/TLP de ID 192325434, no qual atesta a sua propriedade da sala 306, SGCV Lt 11, do Bloco A (imóvel 51273934), o qual descreve o período entre 2012 e 2024. A propósito, apesar de o contrato particular de promessa de compra e venda no 11728 ter sido celebrado entre as partes em 08/08/2008, nele constou previsão expressa de que o edifício, quando da aquisição, já apresentava destinação comercial (ID 198528140 dos autos de origem, pág. 02). Assim, como a condenação fixada na Ação Civil Pública se destina a beneficiar os consumidores que realizaram a compra do imóvel acreditando se tratar de bem residencial, sofrendo a falsa impressão de que teriam direito de residir no local, observa-se que a indenização deve ser direcionada, exclusivamente, aos compradores lesados, hipótese em que não se enquadra o agravado que, como se viu, já adquiriu o bem consciente da sua destinação comercial. Desse modo, estando os danos morais individuais direcionados aos consumidores lesados, ou seja, aos titulares dos imóveis que foram vítimas da propaganda enganosa, adquirindo-o com a ideia equivocada de que se tratava de imóvel residencial, somente a eles se destina a referida indenização, não abarcando o referido título o agravado, que, repise-se, já adquiriu o imóvel ciente de sua destinação. Assim, em sede de cognição sumária, mostra-se imperioso reconhecer a ilegitimidade da parte exequente/agravado. Ante o exposto, considerando que o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença poderá acarretar dano grave ou de difícil reparação à recorrente, porque é preciso examinar com mais profundidade a legitimidade ativa do agravado, tenho por bem DEFERIR O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, até ulterior deliberação pelo Colegiado, sem prejuízo de alteração do resultado do julgamento e posterior exame das demais alegações suscitadas pelo recorrente. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.